Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. IDOSO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ILEGÍTIMAS. FRAUDE EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 476 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR.
1. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479).
2. O banco réu não cumpriu com o dever de cuidado e zelo com o consumidor ao permitir, sem a vigilância e segurança esperadas, que pessoas estranhas praticassem fraude, mediante abordagem dentro das suas dependências e uso de expediente para retenção do cartão no terminal de autoatendimento.
3. Configuram danos morais os dissabores sofridos diante da negativa de restituição do consumidor pela via administrativa, mesmo após ser vítima de fraude dentro de agência bancária, bem como em face da ausência de saldo positivo para cobrir os saques e transferências ilegítimos, o que agravou a situação de crise vivida pelo autor, pessoa idosa que já possuía mais de 60 (sessenta) anos na data do fato. Maneiro
4. Apelo parcialmente provido.